Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014941-23.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FABIO ALENCAR DIAS MARANGAO - CPF: 027.626.451-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GERCINO SOARES FILHO - CPF: 947.951.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.453.751-07 (REQUERENTE), WESLEY FAGUNDES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014941-23.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ALEXANDRE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

ALEXANDRE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA
ajuizou a presente revisão criminal pretendendo a desconstituição parcial do édito condenatório advindo do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT nos autos da ação penal n.o 502-82.2013.811.0039 – código 52746 [ratificado pela Colenda Terceira Câmara Criminal desse Sodalício quando do julgamento do apelo n.o 160164/2016, mas
com correção,
ex officio
de sua reprimenda, mediante a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo utilizada como agravante
], sendo-lhe sedimentada a imposição da pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
a
berto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, a primeira de execução de serviços comunitários e a segunda de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes na época do fato, na forma do art. 44 do CP, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal
.

Pleiteia a procedência da revisional
para que se reconheça, na segunda fase da dosimetria, como circunstância atenuante preponderante, a menoridade relativa (artigo 65, I do CP),
com a subsequente declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa
.

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 98715985 ao ID 98715987.

Vindos os autos eletrônicos conclusos a este firmatário e, uma vez ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do ID 98977464 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 99838964, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC c/c artigo 3.o do CPP
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo, harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente do documento digital de ID 98715986 – pág. 36, haver certidão constando que o v. acórdão
transitou em julgado
em
23/03/2017
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de Revisão Criminal.

Demais disso, conforme constou do relatório e,
conquanto a i. Defensoria Pública tenha se silenciado na respectiva inicial
, o Recurso de
Apelação Criminal n.o 160164/2016
, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
de ofício, excluiu a qualificadora do rompimento de obstáculo utilizada como agravante, em benefício de todos os três réus dos autos originários (inclusive o ora Revisionando)
, reajustando a pena final e definitiva de
Alexandre Francisco Gonçalves da Silva
para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Ou seja, ainda que haja eventual pertinência no reconhecimento da atenuante almejada, fixada a pena-base no mínimo legal e já decotada a única agravante que existia [qualificadora do rompimento de obstáculo migrada para a segunda fase dosimétrica], não há como proceder à sua incidência, porquanto
implicaria em manifesta violação à súmula 231 do STJ -
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A razão de ser do precedente consolidado na súmula em referência constitui justamente o fato da individualização da pena não existir para o deleite do magistrado, uma vez que, consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade.

A destituição da sistemática legal geraria imprevisibilidade, incerteza e injustiça, ainda mais quando a ampla indeterminação se mostraria incompatível com o princípio da reserva legal, somando-se ao fato de que a expressão
“sempre atenuam”
, constante do artigo 65 do Código Penal, deve envolver interpretação teleológica e não simplesmente literal, para que não se ultrapasse o mínimo imposto pelo legislador.

No sentido de que em tais casos evidencia-se manifesta ausência de interesse de agir, culminando na extinção da revisional sem julgamento meritório, o aresto que segue,
verbis
:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGA ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DA PENA –
JUÍZO SINGULAR QUE FIXOU A PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ATENUANTE QUE NÃO PERMITE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ). Há manifesta ausência de interesse de agir, uma vez que a atenuante pleiteada é incapaz de reduzir a pena, já fixada no mínimo legal.
”

(TJ-MT 10001521920218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/04/2021). Grifei.

Por fim, não obstante a
prescrição
constitua matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
imperioso seja formulado o pedido respectivo perante o MM. Juízo da Execução Penal, nos termos da competência definida pelo

artigo 66, II da Lei n.o 7210/84
.

Isso porque, muito embora a
revisão criminal exija prova pré-constituída para sua proposição, uma vez que não se admite dilação probatória,
além da inicial ter omitido dado relevante
[o completo resultado do julgamento da
Apelação Criminal n.o 160164/2016],
não se fez acompanhar de cópia integral da respectiva ação penal
. Ao revés, foram trazidos apenas extratos do processo e algumas esparsas peças que o compõem, sendo relevante repisar que a par da carteira de identidade vista no ID 98715986 – pág. 16 realmente atestar que o Revisionando nasceu em 06/08/1994, portanto, era menor de 21 anos à época do fato;
a falta de cópia integral dos autos originários não permite aferir, com a segurança necessária, a ausência de causas suspensivas e/ou interruptivas da prescrição
, que inarredavelmente deverá ser delegada à apreciação do MM. Juízo da Execução.

Ademais, da exegese do artigo 115 do Código Penal, ante a disposição cogente de que
“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”
(grifei), ressai que uma vez evidenciado que o réu faz jus à apontada redução do prazo prescricional, esta não se encontra inexoravelmente atrelada à aplicação [na dosagem da respectiva pena] da atenuante da menoridade relativa, inclusive obstada na hipótese concreta pela súmula 231 do STJ, consoante alhures destacado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
ALEXANDRE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA
, por carência de ação, ante a falta de interesse de agir,
relegando-se ao MM. Juízo da Execução Penal, nos moldes da fundamentação
supra
e da competência estabelecida pelo artigo 66, II da Lei n.o 7.210/84, a análise da tese prescricional.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO REVISOR

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Alexandre Francisco Gonçalves da Silva, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que desproveu o recurso de Apelação Criminal n. 160164/2016, afastando, porém, de ofício, a qualificadora do rompimento de obstáculo utilizada como agravante, readequando a sua pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Em suas razões, busca o requerente a procedência da revisional para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, ignorada na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de manter a reprimenda definitiva no mínimo legal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, c/c o art. 3o do CPP.

É o necessário.

O pedido revisional restringe-se à incidência da atenuante da menoridade relativa, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição retroativa

O juiz sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena imposta ao requerente, assim fundamentou:

“Com relação a Alexandre Francisco Gonçalves da Silva:

A pena prevista para o crime é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, conforme prevê o art. 155, §4°, inciso I e IV, do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu, como sabido compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capaz de auferir tal quesito;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que a personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São comuns à espécie.

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena.

g) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço, como agravante, o fato do delito ter sido cometido por meio de rompimento de obstáculo, já que o concurso de pessoas foi levado em consideração para qualificar o delito, previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, MAJORO a pena em 1/6, perfazendo o montante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Quanto à última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena, que possam alterar a reprimenda imposta.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) ANOS 04 (QUATRO MESES) DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo.

Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da quantidade de pena aplicada, em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do CP.

Diante da condenação que ora se opera, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP) por pena restritiva de direito, diante do que, torna-se inviável a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP).

Portanto, em atenção ao disposto no art. 44, §2°, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, nos moldes a serem impostos pelo Juízo das Execuções Penais e, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, vigentes à época do fato, devidamente corrigido”.

No julgamento da Apelação n. 160164/2016, sob relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício desproveu o recurso, afastando, porém, de ofício, a qualificadora do rompimento de obstáculo utilizada como agravante, readequando a pena definitiva do requerente para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, como se observa no bojo do voto do Relator:

II - DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE EX OFFICIO.

De um lado, ressai dos autos evidenciado, pela confissão delatória de Fábio, o concurso de agentes no furto, não havendo prova a desnaturar a veracidade dessas informações.

De outro lado, consta que a própria vítima assinalou, desde a fase inquisitorial, que o acesso ao interior da panificadora não se deu por meio da porta de vidro frontal, e sim pela janela que existe no local, e que, por sua vez, não foi objeto da perícia acostada às fls. 41/43. Aliás, a própria vítima assinala que a janela não foi arrombada e que os ladrões apenas "fizeram ela pular a trava de segurança" da própria janela, ou seja, acionaram, por meio que ora se desconhece, a trava que impede a abertura do lado de fora, sem rompê-la ou destruí-la.

Em relação à porta frontal, malgrado haja indícios de violação da fechadura, o acesso não se deu por essa via, o que impede reconhecer que esse foi o meio encontrado para o acesso ao interior do locus delicti.

De outro lado, tendo em vista que não houve rompimento ou destruição de obstáculo posto pela vítima em defesa de seu patrimônio, mas simples manipulação da trava de segurança da janela, por onde se logrou efetivamente acessar o interior do imóvel onde o furto ocorreu,
não se pode falar na qualificadora constante do art. 155, § 4o, I, do CP.

Nesse sentido:

"(...) A qualificadora do furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração ocorre quando o agente desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora empecilho existente para atingir o bem almejado, assim não a constituindo a simples retirada de tranca que mantém a porta fechada, sendo inclusive constatada, por laudo pericial, a total ausência de sinais de violência." (TJMT, Ap 54886/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Logo, inviável o reconhecimento da qualificadora em questão.

III - DAS PENAS APLICADAS. ANÁLISE EX OFFICIO.

Por último, a pena aplicada aos coapelantes ressai passível de correção por esta via revisora.

a) Quanto à pena-base.

Em relação ao coapelante Wesley, o reconhecimento da personalidade deformada não encontra baliza em qualquer dado concreto constante dos autos, e nesses termos, a sentença ressente de fundamentação concreta, desautorizando concretizar qualquer aumento de pena a este respeito.

De outro lado, desde a fase inquisitorial a testemunha Vanderlei Campos Pereira assinalou que Wesley possui péssima reputação no seio da comunidade onde vive, sendo figura conhecida no meio policial como praticante de crimes contra o patrimônio, sendo tais inferências corroboradas por outros elementos constantes dos autos, incluindo a juntada de extensa ficha criminal por variados crimes (fls. 48/v), e o depoimento da numerária Jorge Alves Cassiano (fl. 119), situação que reflete a viabilidade da majoração da pena-base ante a excepcionalidade da conduta social.

Assim, reduzo a pena-base para 02 anos e 06 meses de reclusão, 15 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal cominado à espécie.

b)
Na segunda fase, excluo a agravante do rompimento de obstáculo, quer porque evidentemente ela não se aplica ao caso, para qualquer um dos coapelantes, quer porque sequer encontra tipicidade nos arts. 61 e 62 do CP.

Deixo de reduzir a pena aplicada a Fábio aquém do mínimo legal, de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, ante a presença da confissão espontânea, por força do que preleciona o enunciado da Súmula 231/STJ,
mantendo inalterada a pena-base aplicada a Alexandre no mínimo legal de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa
.

c) Na terceira fase, não existem aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

[...] Ante o exposto, com o parecer, conheço e desprovejo os recursos de apelação interpostos pela defesa de Wesley Fagundes Soares, Fábio Alencar Dias Marangão e Alexandre Francisco Gonçalves da Silva, todos qualificados.

[...] Por conseguinte, estabeleço as seguintes penas definitivas aos apelantes, nos termos do art. 155, § 4o, IV, do CP:

[...] 3)
Alexandre Francisco Gonçalves da Silva, pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito
, a primeira de prestação de serviços comunitários e a segunda de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes na época do fato, na forma do art. 44 do CP, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo.

Como se vê, tanto na sentença como no acórdão objurgado não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Logo, a despeito do entendimento do douto Relator, com a devida vênia, ouso divergir no que tange ao interesse de agir do requerente.

Isso porque, embora, de fato, não seja possível a aplicação da referida atenuante como forma de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ, o mesmo não se pode dizer quanto à pretensão de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa – que, vale dizer, constitui
matéria de ordem pública
, podendo ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

No caso
sub examine,
o delito ocorreu em 16-1-2013, sendo a denúncia recebida em 16-5-2013 [p. 1-2 – id. 98715985], o que fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Assim, considerando que a interrupção faz com que o lapso prescricional volte a fluir novamente, tem-se que o termo inicial para a contagem, no presente caso, é o dia do recebimento da denúncia (
16-5-2013
).

A propósito, não houve recurso pela acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada [CP, art. 110, § 1o].

O apelante foi condenado à pena
in concreto
de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado; logo, seguindo a norma do art. 109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos.

Ocorre que, na data do fato, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos [possuía 18 anos de idade] –
e aqui reside o interesse do requerente em ver reconhecida a referida atenuante
–, o que reduz os prazos de prescrição pela metade, nos termos do artigo 115 do CP, resultando em 2 (dois) anos.

Dessa forma, como a denúncia foi recebida em 16-5-2013 (último marco interruptivo) e a sentença condenatória proferida em 10-7-2015, forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto
do crime ocorreu em 16-5-2015, já estando extinta a punibilidade do revisionando na data da decisão que o condenou.

Esse entendimento é pacífico na Primeira Câmara Criminal, como se vê no seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – FURTO QUALIFICADO – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – DECRETAÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA – PENA IN CONCRETO – ARTIGOS 109, V E 110, § 1o, AMBOS DA LEI MATERIALPENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA

Cabe a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando reconhecido o transcurso de prazo, considerando a pena in concreto, imposta ao agente, com base nas normas insculpidas na Lei Material Penal
(Ap. 43866/2013, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DELITO TIPIFICADO NO ART. 317, CAPUT E § 1o C/C 29 DO ESTATUTO REPRESSOR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA. ARTS. 109, V, C/C O ART. 110, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES.

1. No caso, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data da sentença penal condenatória e o dia do recebimento da vestibular acusatória
. Precedentes.

2. Ausente recurso do Ministério Público contra o acórdão que negou provimento à Apelação - trânsito em julgado para a acusação -, deve o lapso prescricional ser regulado pela pena ali imposta.

3. Na hipótese, aos ora agravantes foram fixadas as penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo lapso prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dicção do art. 109, V, do Diploma Penalista. Considerando-se os marcos interruptivos e a reprimendas aplicadas, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia - 9/11/1999 - e a da publicação da sentença condenatória - 21/9/2009 -, já se passaram mais que 4 (quatro) anos, sendo de rigor o
reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade
dos agentes pela prática do delito tipificado no art. 317, caput e § 1o do Código Penal
(AgRg no AREsp 590044 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).

À vista do exposto,
divergindo
do voto do eminente Relator,
julgo procedente
a presente revisional para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, mantendo, contudo, a pena definitiva do requerente no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, de conseguinte, reconhecer a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado
, declarando extinta a punibilidade de Alexandre Francisco Gonçalves da Silva, com supedâneo no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021